Tribunal: TJMT
Processo: 1041378-62.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041378-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), LUIS CARLOS SCAPUCIN - CPF: 255.626.659-72 (AGRAVANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DE OFÍCIO. ART. 1.030, § 5º, VI, DO RICMS/MT. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento de tutela liminar requerida em mandado de segurança impetrado contra ato da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. O impetrante pretende o reconhecimento do direito ao recebimento, processamento e apreciação motivada de Pedido de Revisão de Ofício fundado no art. 1.030, § 5º, VI, do RICMS/MT, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de Auto de Infração relativo ao ICMS incidente sobre operações com grãos.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Pedido de Revisão de Ofício previsto no art. 1.030, § 5º, VI, do RICMS/MT pode ser utilizado para viabilizar a reapreciação de controvérsia relativa à aplicação do diferimento do ICMS já apreciada na esfera administrativa; e (ii) estabelecer se existe direito líquido e certo ao processamento do pedido revisional e à suspensão da exigibilidade do crédito tributário na ausência de demonstração de erro material e de despacho específico da autoridade competente.

III. Razões de decidir

3.

A pretensão deduzida ultrapassa o mero pedido de apreciação administrativa formal, pois busca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a reabertura da discussão acerca da validade do lançamento tributário.

4.

A alegação de indevida aplicação do regime de diferimento do ICMS exige reexame do enquadramento jurídico-tributário, da incidência normativa, das circunstâncias fáticas e das conclusões adotadas no julgamento administrativo, caracterizando controvérsia de mérito e não simples correção de erro material.

5.

O art. 1.030, § 5º, VI, do RICMS/MT admite, em caráter excepcional, a correção de erro material objetivo e evidente, sem autorizar a utilização da revisão de ofício como sucedâneo recursal permanente ou mecanismo de reabertura de discussão já definitivamente apreciada pela Administração.

6.

A ampliação do conceito de erro material para abarcar divergências sobre enquadramento fiscal compromete a segurança jurídica, a preclusão administrativa e a estabilidade das decisões proferidas no processo administrativo tributário.

7.

O direito de petição, o contraditório e a ampla defesa não asseguram a reiteração ilimitada de insurgências nem impõem à Administração o dever de processar requerimentos incompatíveis com os pressupostos legais do instrumento invocado.

8.

O mandado de segurança exige demonstração pré-constituída de direito líquido e certo e de ilegalidade manifesta, requisitos não evidenciados quando inexistente comprovação inequívoca de cabimento da revisão de ofício e da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

9.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende de despacho específico da autoridade competente, nos termos do art. 1.030, § 5º, do RICMS/MT, não decorrendo automaticamente da mera apresentação do Pedido de Revisão de Ofício.

10.

A alegada aplicação do diferimento do ICMS configura, em juízo preliminar, hipótese de erro de julgamento, e não de erro material, por envolver interpretação normativa e valoração jurídica do lançamento tributário.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão de ofício prevista no art. 1.030, § 5º, VI, do RICMS/MT destina-se à correção de erro material objetivo e não autoriza a rediscussão do mérito do lançamento tributário.

2.

A controvérsia acerca da aplicação do diferimento do ICMS configura, em regra, questão de julgamento e enquadramento jurídico, incompatível com a noção de erro material.

3.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende de despacho específico da autoridade competente e não decorre automaticamente da apresentação de Pedido de Revisão de Ofício.

4.

A inexistência de demonstração inequívoca de direito líquido e certo afasta a concessão de tutela em mandado de segurança voltada ao processamento de revisão administrativa e à suspensão do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV e LV; CTN, art. 151; RICMS/MT, art. 1.030, caput e § 5º, VI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1018680-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.08.2025, publ. DJE 05.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0000123-52.2019.8.11.0033, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 16.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Luis Carlos Scapucin contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da liminar requerida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à autoridade vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no âmbito do Processo Administrativo Tributário n. 51003100/2022, relativo à Notificação/Auto de Infração n. 951470000262021125.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria alterado indevidamente a natureza da pretensão deduzida no mandado de segurança, pois o
writ
não buscaria a rediscussão judicial do mérito do lançamento tributário, mas apenas o reconhecimento do direito líquido e certo ao recebimento, processamento e apreciação fundamentada do Pedido de Revisão de Ofício protocolado com fundamento no art. 1.030, § 5º, VI, do RICMS/MT.

Afirma que o requerimento administrativo foi apresentado em 14/10/2025, antes da comunicação do trânsito em julgado administrativo, ocorrida em 22/10/2025, e que a autoridade fazendária o desconsiderou sem decisão formal, específica e motivada.

Aduz que o dispositivo regulamentar invocado admite a correção de erro material relativo a diferimento, redução ou desoneração em qualquer fase do processo, ainda que a destempo, razão pela qual a definitividade administrativa não poderia servir como fundamento absoluto para impedir a apreciação do pedido.

Defende que a ausência de motivação viola os princípios da legalidade, do direito de petição, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da motivação dos atos administrativos. Sustenta, ainda, que a decisão recorrida atribuiu interpretação excessivamente restritiva ao art. 1.030, § 5º, VI, do RICMS/MT, esvaziou a utilidade do instituto da revisão de ofício e desconsiderou precedentes que assegurariam ao contribuinte o direito ao exame administrativo de pedido revisional.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com o restabelecimento da tutela recursal anteriormente deferida, a fim de determinar à SEFAZ/MT o recebimento, processamento e apreciação motivada do Pedido de Revisão de Ofício, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão administrativa definitiva.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, na qual defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o processo administrativo fiscal já se encontrava encerrado, com decisão administrativa definitiva, e que o pedido revisional foi apresentado de forma inadequada no mesmo processo já finalizado, sem instauração de procedimento autônomo e sem atendimento dos pressupostos normativos.

Sustenta que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 1.030, § 5º, do RICMS/MT, depende de despacho específico da autoridade competente, inexistente no caso. Afirma que a pretensão do agravante possui inequívoco conteúdo de rediscussão do próprio lançamento tributário, especialmente quanto à alegada incidência do diferimento do ICMS nas operações realizadas, o que extrapola a correção de erro material e não autoriza a reabertura ampla da discussão administrativa já definitivamente apreciada. Requer, por isso, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso
não
comporta provimento.

A controvérsia tem origem em procedimento administrativo tributário instaurado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no qual foi lavrada Notificação/Auto de Infração em desfavor do contribuinte, relativa a ICMS incidente sobre operações com grãos. O crédito tributário foi objeto de impugnação administrativa e de recurso voluntário, ambos rejeitados pela Administração Fazendária.

Após a tramitação da via ordinária de defesa administrativa, o contribuinte apresentou Pedido de Revisão de Ofício com fundamento no art. 1.030, § 5º, VI, do RICMS/MT, sob a alegação de erro material relacionado à aplicação do diferimento do ICMS. A autoridade fiscal não admitiu o processamento da revisão e manteve a exigibilidade do crédito tributário.

A partir desse quadro, o agravante impetrou mandado de segurança com o propósito declarado de compelir a Administração a receber, processar e apreciar o Pedido de Revisão de Ofício, além de suspender a exigibilidade do crédito tributário até a conclusão da análise administrativa.

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de origem. Interposto agravo de instrumento, sobreveio decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

A decisão agravada deve ser mantida.

O ponto nuclear da controvérsia não se resolve pela mera afirmação de que o mandado de segurança objetiva apenas a obtenção de uma resposta administrativa formal. A análise do pedido deduzido revela que a pretensão possui conteúdo substancialmente mais amplo: o agravante busca não só o processamento do requerimento revisional, mas também a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por via reflexa, a reabertura do debate administrativo acerca da própria higidez do lançamento.

A formulação do pedido não deve ser examinada apenas sob o rótulo processual atribuído pela parte. Cumpre ao Poder Judiciário aferir a substância da pretensão. Embora o agravante sustente que não pretende rediscutir o mérito do lançamento, o fundamento do Pedido de Revisão de Ofício repousa justamente na alegação de indevida não aplicação do regime de diferimento do ICMS às operações autuadas.

Essa alegação exige reexame do enquadramento jurídico-tributário das operações, da incidência normativa, das circunstâncias fáticas do lançamento e da conclusão adotada pela Administração ao julgar a impugnação e o recurso voluntário. Não se trata, portanto, de simples saneamento formal ou correção objetiva de lapso material evidente.

O art. 1.030, § 5º, VI, do RICMS/MT não transforma a revisão de ofício em sucedâneo recursal permanente. A norma admite, em caráter excepcional, a correção de erro material relativo a diferimento, redução ou desoneração. Veja-se:

Art. 1.030 Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.

[...]

§ 5° A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também será concedida, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo, ainda que seja arguida a destempo, sempre que se verifique a necessidade de:

I – regularização de débitos já quitados;

II – dar efetividade à revisão, de ofício, ou legislação superveniente;

III – reconhecer efeitos de processo de retificação, compensação, parcelamento ou moratória;

IV – cumprir ordem judicial;

V – reconhecer a remissão, anistia, isenção, prescrição ou decadência;

VI –
corrigir erro material
relativo a diferimento, redução ou desoneração.

A expressão “erro material”, nesse contexto, conserva significado técnico próprio: equívoco objetivo, perceptível de plano, desvinculado de reinterpretação do conjunto probatório ou de nova valoração jurídica do lançamento. A menção normativa a diferimento, redução ou desoneração não amplia o instituto a ponto de permitir a reapreciação de tese jurídica já submetida à Administração em procedimento contraditório. O dispositivo apenas reconhece que pode haver erro material relacionado a tais regimes tributários; não autoriza que qualquer inconformismo sobre sua aplicação seja convertido em revisão de ofício.

A tese do agravante, se acolhida, produziria efeito incompatível com a estabilidade do processo administrativo tributário. Bastaria ao contribuinte qualificar como “erro material” uma divergência sobre enquadramento fiscal para reabrir, indefinidamente, discussão já apreciada nas instâncias administrativas competentes. Esse resultado violaria a segurança jurídica, a preclusão administrativa e a própria racionalidade do sistema de constituição e cobrança do crédito tributário.

O direito de petição, o contraditório e a ampla defesa não asseguram ao administrado a reiteração ilimitada de inconformismos nem impõem à Administração o dever de processar requerimentos manifestamente inadequados como se constituíssem nova via recursal. Esses direitos garantem acesso à autoridade competente, formulação de defesa e apreciação regular das impugnações cabíveis, mas não eliminam prazos, formas, pressupostos de admissibilidade e limites próprios dos instrumentos previstos na legislação tributária.

Também não procede a alegação de que a decisão agravada teria esvaziado o dever de motivação. A decisão monocrática reconheceu que a forma de tratamento conferida ao pedido administrativo poderia suscitar questionamento formal. Todavia, consignou corretamente que eventual vício estritamente formal, no caso concreto, não evidencia direito líquido e certo à concessão da segurança, sobretudo porque a providência postulada carece de utilidade prática concreta diante da inadequação substancial da via revisional eleita.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo e ilegalidade manifesta do ato impugnado. Não basta a demonstração de desconforto procedimental ou inconformismo com a forma de tratamento do requerimento administrativo. É indispensável que o impetrante comprove, de plano, a existência de direito subjetivo ao processamento do pedido e à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Essa demonstração não se verifica.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não decorre automaticamente da simples apresentação de Pedido de Revisão de Ofício. O próprio art. 1.030, § 5º, do RICMS/MT condiciona a suspensão a despacho específico da autoridade competente, proferido quando verificada a necessidade de adoção de alguma das providências excepcionais previstas no dispositivo. Inexistente despacho específico, e ausente demonstração inequívoca de enquadramento da hipótese em erro material objetivo, não há direito líquido e certo à suspensão pretendida.

Além disso, a concessão da tutela pretendida implicaria interferência judicial indevida na condução do processo administrativo tributário. Não cabe ao Judiciário substituir a autoridade fiscal na filtragem de admissibilidade de requerimentos administrativos, tampouco impor a suspensão do crédito tributário quando não demonstrados, de plano, os pressupostos legais. O controle jurisdicional dos atos administrativos é controle de legalidade, não de conveniência, oportunidade ou reabertura de mérito administrativo-fiscal sob roupagem revisional.

A distinção entre erro material e erro de julgamento assume relevância decisiva. Erro material é aquele que se revela por incongruência objetiva, lapso de escrita, cálculo, identificação ou dado evidente, cuja correção não exige nova decisão sobre o conteúdo do lançamento. Erro de julgamento, ao contrário, envolve discordância quanto à interpretação da norma, à subsunção do fato à regra tributária, à valoração da prova ou ao enquadramento jurídico da operação. A alegada aplicação do diferimento do ICMS às operações autuadas situa-se, ao menos nesta fase de cognição, no campo do erro de julgamento, e não do erro material.

Por isso, a decisão agravada não incorreu em contradição ao reconhecer possível questionamento formal e, ainda assim, negar provimento ao agravo de instrumento. A razão de decidir repousa na ausência de ilegalidade material manifesta e na inadequação da revisão de ofício como mecanismo de reabertura da discussão tributária. O reconhecimento de eventual imperfeição formal não conduz automaticamente à concessão da ordem, especialmente quando o resultado prático pretendido consiste em suspender a exigibilidade de crédito regularmente constituído após tramitação administrativa ordinária.

Também não altera a conclusão a alegação de que o pedido teria sido protocolado antes da comunicação formal do trânsito em julgado administrativo. A circunstância temporal, por si só, não demonstra cabimento da revisão de ofício nem transmuda divergência sobre diferimento em erro material. O essencial é verificar a natureza da pretensão deduzida. E, sob esse prisma, a pretensão revisional busca atingir o próprio mérito do lançamento, já discutido na via administrativa adequada.

Os precedentes invocados pelo agravante não conduzem a solução diversa. A admissibilidade de revisão administrativa em situações específicas depende das peculiaridades do caso concreto, da natureza do vício alegado, da existência de prova pré-constituída e da demonstração de ilegalidade manifesta. Não há direito abstrato e irrestrito ao processamento de qualquer requerimento revisional com suspensão automática da exigibilidade do crédito. A decisão agravada, ao contrário, aplicou corretamente a distinção entre controle de legalidade e reabertura indevida do mérito administrativo.

A propósito, confira-se,
mutatis mutandis,
o entendimento desta Corte Estadual:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DE OFÍCIO INADMITIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na inadmissão de pedido de revisão de ofício voltado ao reconhecimento da decadência do crédito tributário constituído por Aviso de Cobrança Fazendário. A parte agravante sustenta a nulidade do crédito por decadência, com fundamento no art. 173, I, do CTN, bem como a violação a direitos fundamentais e à legislação estadual aplicável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível pedido de revisão de ofício com fundamento em decadência, após decisão definitiva em segunda instância administrativa; e (ii) verificar se o crédito tributário foi constituído fora do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O pedido de revisão de ofício, ainda que admitido em qualquer fase do processo administrativo fiscal, não pode ser acolhido quando já houver decisão administrativa definitiva e exaurimento da instância recursal, sob pena de ofensa à coisa julgada administrativa.

4. O art. 1.030, § 5º, V, do RICMS/MT prevê possibilidade de revisão para análise de decadência, mas não autoriza a rediscussão da matéria após o encerramento do processo administrativo com decisão de segunda instância.

5. Não se configura, em juízo preliminar, a decadência alegada, pois o crédito foi constituído em 2016, com fatos geradores ocorridos em 2012, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN.

6. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito está condicionada à demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso, dada a ausência de ilegalidade manifesta e a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A revisão de ofício prevista no art. 1.030, § 5º, V, do RICMS/MT não pode ser admitida após decisão definitiva em segunda instância administrativa sobre a mesma matéria
.

2. A constituição do crédito tributário por Aviso de Cobrança ocorrido dentro do prazo de cinco anos do art. 173, I, do CTN afasta, em tese, a decadência.

3. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito exige demonstração inequívoca de ilegalidade e risco de dano irreparável, não evidenciados no caso concreto.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 149, IX, e 173, I; CF/1988, arts. 5º, XXXIV, LV; RICMS/MT, art. 1.030, § 5º, V; CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0000123-52.2019.8.11.0033, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 16.07.2022.

(TJMT – Agravo de Instrumento nº 1018680-62.2025.8.11.0000, relator Desembargador Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Nesse contexto, permanecem hígidos os fundamentos da decisão monocrática. A pretensão do agravante, embora apresentada como simples pedido de apreciação administrativa, revela conteúdo de rediscussão do lançamento tributário e busca efeito suspensivo sobre crédito regularmente constituído, de sorte que o art. 1.030, § 5º, VI, do RICMS/MT não autoriza a utilização ampliativa da revisão de ofício.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026